Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744285-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELI MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, para fins de que a autoridade apontada como possível coatora autorize a desincompatibilização, visto que a impetrante é candidata a vereadora na cidade de Águas Lindas de Goiás. Foi proferida decisão (ID 20827128), concedendo a medida liminar: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para fins de determinar a desincompatibilização da servidora SUELI MARIA DE ALMEIDA PRADO para que possa participar do pleito eleitoral de vereadora no Município de Águas Lindas de Goiás. A licença deverá observar o disposto nos arts. 137 e 138 da Lei Complementar n. 840/2011, no que concerne ao período de licença sem remuneração e de licença remunerada, ressalvado o recebimento dos dias efetivamente trabalhados. A liminar foi cumprida, consoante documento juntado no ID 21837067. O Distrito Federal requereu sua inclusão no polo passivo do feito e juntou documentos no ID 22369682, a fim de comprovar a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre eventual perda do objeto, uma vez que já foi cumprida a medida liminar pleiteada e o pleito final de segurança consiste na confirmação do pedido liminar. Caso subsista interesse no julgamento do “writ”, manifeste-se a Impetrante sobre os documentos juntados no ID 22369682. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 14:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador